Tribunal: TJDFT
Processo: 0730264-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0730264-46.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO CARVALHO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Defesa de Antônio Carvalho da Silva contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e do artigo 129, § 13, c/c artigo 121, § 2o-A, I, ambos do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, ambas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), nos autos da ação penal no 0702085-54.2021.8.07.0019, em curso perante o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID 47646909). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 47646682): “[...] Em 13/09/21, por volta de 05:00, na QNN 25, Conjunto D, Lote 31 (casa de fundo), Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em seu desfavor e em benefício de sua ex-companheira FAGDA RAÍLA DAS CHAGAS OLIVEIRA. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, com vontade livre e consciente, prevalecendo-se de relações íntimas de afeto e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de FAGDA RAÍLA, causando-lhe as lesões corporais retratadas no laudo pericial IML no 30443/21 (ID 108676558). Consta dos autos que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 10 anos, com dois filhos em comum. À época dos fatos, os envolvidos já estavam separados há 06 anos, contudo, o denunciado não aceita o término da relação. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, mesmo ciente em 13/04/21 da existência de decisão judicial proferida pelo 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 108676557 - processo no 0707724-04.2021.8.07.0003), que o proibiu de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, e de se aproximar a menos de 200m, descumpriu-a, na medida em que se aproximou da vítima e a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões. Nesta ocasião, em 13/09/21, o denunciado adentrou na residência da vítima e desferiu um tapa em seu rosto, que a fez cair no chão, causando-lhe as lesões corporais retratadas no laudo pericial IML no 30443/21 (ID 108676558). Após agredir a vítima, o denunciado, que se encontrava sem tornozeleira eletrônica, evadiu-se do local. [...]” Processada a ação penal, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, ambas praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ambas no regime inicial semiaberto. Foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, mas indeferidos os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. A Defensoria Pública manifestou ciência da sentença (ID 47646920). O acusado foi intimado da sentença por edital (ID 47646922/ 47646923). A Defensoria Pública apresentou recurso de apelação (ID 47646928). Em suas razões recursais (ID 47646932), requer a absolvição do apelante, em relação a ambos os crimes por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato ou para o crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. Caso mantida a condenação, pleiteia a redução do quantum de aumento da pena-base, bem como a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento das reprimendas. O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso defensivo (ID 47646933). Parecer da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Juliana Poggiali Gasparoni e Oliveira, pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. Caso não acolhida a preliminar, no mérito, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, “a fim de que seja aplicada, na primeira etapa da dosimetria das penas, a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das sanções mínima e máxima, em razão dos maus antecedentes do apelante” (ID 47958030). É o breve relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade. De início, vale salientar que o artigo 593 do Código de Processo Penal[1] estabelece o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação, sendo contado em dobro para a Defensoria Pública, consoante o artigo 44, inciso I, da Lei Complementar 80/1994[2] e o artigo 186 do Código de Processo Civil[3], aplicado subsidiariamente ao Processo Penal. No caso em tela, em 02/01/2023, a Defensora Pública, Dra Clarissa Marques Brandão, manifestou ciência da sentença, conforme petição de ID 47646920. Por sua vez, o acusado não foi localizado para ser intimado pessoalmente da sentença (certidões de IDs 47646915 e 47646918). Nesse contexto, foi realizada a intimação do réu por edital (47646922), o qual foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 18/01/2023 e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (19/01/2023), conforme certidão de ID 47646923. Ocorre que, como a remessa dos autos à Defensoria Pública ocorreu anteriormente a expedição do edital, o prazo para a interposição de recurso pela Defesa técnica começou a fluir do término do prazo do edital e não de sua intimação pessoal com vista dos autos. Isso porque, a contagem do prazo de interposição do recurso da defesa no Processo Penal se inicia a partir da última intimação, seja do próprio réu ou do seu defensor. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: "[...] 1. A fluência do prazo para a interposição do recurso da defesa inicia-se da última intimação, seja ela do réu ou de sua Defesa Técnica. [...]" (Acórdão 1694719, 07220410720218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "[...] I - De acordo com o disposto no art. 392 do CPP, em caso de sentença condenatória, é obrigatória a intimação do defensor e do réu e o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, sendo indiferente a ordem da comunicação. Assim, se a Defesa interpôs recurso de apelação antes que tivesse sido regularmente intimada da sentença e o réu, por sua vez, o réu apelou por termo no momento de sua intimação pessoal, o apelo deve ser considerado tempestivo. [...]" (Acórdão 1628415, 07123055320218070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "[...] 1. O termo de apelação da defesa deverá ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 593 do Código Penal, começando a correr, em se tratando de réu preso, a partir da última intimação, seja do réu ou de seu advogado constituído. [...]" (Acórdão 1352466, 07015112220208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, considerando que a Defensora Pública já tinha dado ciência da sentença, o prazo para apresentação do recurso de apelação começou a fluir 90 (noventa) dias a partir da publicação do edital (19/01/2023), nos termos do artigo 392, § 2o, do Código de Processo Penal[4], sendo o dia 01/05/2023 (segunda-feira) o termo ad quem para a interposição do recurso. No entanto, verifica-se que o recurso de apelação somente foi interposto no dia 17/05/2023 (ID 47646928), restando, assim, evidente sua intempestividade. Dessa forma, deve ser negado seguimento ao apelo monocraticamente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; [...]”. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do recurso de apelação, diante de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. [1] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [2] “Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos; (Redação dada pela Lei Complementar no 132, de 2009)”. (grifo nosso) [3] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. [4] Art. 392. A intimação da sentença será feita: [...] § 2o O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo. Brasília/DF, 26 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador